Tribunal: STF
Processo: AC 1859
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
   MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ACÓRDÃO
   RECORRIDO. 2. Determinação de subida dos autos do Recurso
   Extraordinário para melhor exame da matéria trazida no AG nº
   668.000/SP. 3. Questão que está sob o crivo desta Corte no
   julgamento do Recurso Extraordinário. 3. Decisão monocrática
   concessiva da liminar. Referendum da Turma. 5. Existência de
   plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
   mora. 6. Decisão liminar referendada para conceder efeito
   suspensivo ao recurso.